Tribunal: TJDFT
Processo: 0754253-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754253-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: BARBARA DA COSTA MONTEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BARBARA DA COSTA MONTEIRO, denunciada pela suposta prática do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, em audiência de instrução e julgamento, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente (ID 67481483 às fls. 65/66). A Defesa relata que, em 1o de agosto de 2024, agentes da Polícia Civil executaram um mandado de busca e apreensão no bloco onde a paciente Barbara Monteiro residia, no endereço SHCGN 704, Bloco C, entrada 26, Asa Norte, Brasília/DF. Entretanto, o mandado não especificava o andar ou apartamento, limitando-se ao bloco C, entrada 26, onde residia a investigada Fernanda Cerveira, alvo inicial do ato. Em consequência, houve busca e apreensão em todos os apartamentos pelos policiais, de forma aleatória e indiscriminada, que resultou na prisão em flagrante da paciente, em flagrante ilegalidade e violação aos requisitos do art. 243, inc. I, do Código de Processo Penal e ao art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal (inviolabilidade do domicílio), tornando ilícitas as provas obtidas e, consequentemente, a prisão em flagrante. Alega que a busca ilegal compromete todas as provas obtidas, nos termos do artigo 157, §1o, CPP, argumento corroborado por jurisprudência, incluindo decisões do STF e STJ que aplicam a teoria dos frutos da árvore envenenada, invalidando elementos derivados de diligências ilegais. Sustenta que a ação policial arbitrária violou o art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal, que protege a liberdade individual contra abusos processuais. O impetrante requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas devido à ilegalidade da busca e apreensão e a imediata soltura da paciente, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva baseada em provas ilícitas. Junta documentos com a inicial. É o Relatório. Decido. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar a ausência dos requisitos autorizadores da liminar. Impende esclarecer, incialmente, o alcance da presente impetração, vez que nela se impugna a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em audiência de instrução e julgamento, ou seja, após encerrada a instrução criminal, fundada na ilicitude das provas obtidas derivadas da busca e apreensão domiciliar reputada ilegal. Portanto, não cabe, aqui, analisar a presença ou não dos requisitos e fundamentos da prisão preventiva, vez que sobre a questão já houve pronunciamento judicial, inclusive, revisto em sede do Habeas Corpus 0733524-38.2024.8.07.0000, cuja ordem foi denegada em julgamento ocorrido em 12/09/2024. Há óbice, portanto, para se reanalisar a presença ou não dos fundamentos da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Dessa forma, passo a examinar, em sede de liminar, apenas a alegação contida na presente ordem concernente à ocorrência ou não de violação de domicílio decorrente de mandado de busca e apreensão eivado de ilegalidade. Embora o impetrante afirme que existe ilegalidade patente no mandado de busca e apreensão por ausência de especificação do apartamento que deveria ser vistoriado pelos policiais, os documentos colacionados aos autos indicam o contrário. Verifica-se do Relatório Policial (ID 67481475 às fls. 7/11), que embasou a representação pela busca e apreensão nos endereços da investigada Fernanda Cerveira, alvo inicial da investigação, um deles na Quadra 704 Norte, Bloco C, entrada 26, que havia “denúncias” anônimas em que se noticiava o intenso movimento em todo o prédio em razão da existência de atividade de prostituição e tráfico de drogas. Segundo apurado e observado pelos policiais em campana no local, Fernanda alugava os apartamentos do local para diárias a garotas de programa que a indicavam como fornecedora de entorpecentes para os clientes e usuários. Consta dos autos, inclusive, a abordagem de usuários de droga que confirmaram terem se dirigido ao local, por indicação de garotas de programa, para a compra de substâncias proscritas. Um dos usuários abordados pelos policiais, Saulo Firmino da Silva, afirmou ter adquirido duas porções de cocaína de uma delas e efetuado o pagamento via PIX, na conta bancária justamente da paciente, Barbara da Costa Monteiro. Portanto, não houve qualquer equívoco, a princípio, na decisão que determinou a busca e apreensão no endereço citado acima e em todos os apartamentos, pois, conforme apurado nas investigações, o prédio era conhecido como local de prostituição e tráfico de drogas. Aliás, drogas foram encontradas não só no apartamento de Barbara, mas também de outro residente do local, que, aparentemente, também realizava programas em um dos seus cômodos. Por fim, ressai dos documentos juntados aos autos que foi encerrada a instrução criminal, a evidenciar que a qualquer momento o feito será sentenciado e o título ensejador da prisão cautelar será substituído por outro, mostrando-se temerária a concessão da liminar em sede de cognição superficial que o momento oportuniza, especialmente porque não se vislumbra qualquer vício a inquinar a busca e apreensão que desencadeou a prisão preventiva da paciente cujos requisitos já foram analisados em habeas corpus anterior. Assim, ausente o requisito do fumus boni iuris para a concessão de liminar, eis que não se evidenciam, ao menos em uma análise superficial que o momento oportuniza, indicativos de constrangimento ilegal. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta à paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024 16:49:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator